Tribunal: STF
Processo: RE 1353512
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



     Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em Juízo de retratação, assim ementado:



     



    “Administrativo. Mandado de segurança originário. Pensão especial prevista da Lei Estadual 7.301/73. Pagamento integral da verba aos beneficiários, sem limitação do teto constitucional do art. 37, inciso XI. Interposição de recurso extraordinário pela Fazenda Estadual. Reexame do decisum. Artigo 1.030, inciso II, do CPC-15. “Lei de recursos repetitivos”. Hipótese que não se identifica com os temas nos 257 e 480 do STF. Distinguishing: diferentemente do caso paradigma, a verba não tem natureza previdenciária ou remuneratória. Benefício de natureza securitária com adesão facultativa. Precedentes do STJ. Descabida a retratação. Inaplicável o art. 1030, inciso II, do CPC15 à hipótese. Acórdão confirmado pelo colegiado.”



     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XI, da CF.



     



     O recurso não merece ser provido. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem de que a verba em questão (pensão especial) não tem natureza previdenciária ou remuneratória, uma vez que se trata de benefício de natureza securitária com adesão facultativa, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 1.335.876, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.308.789, Rel. Min. Marco Aurélio.



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



     Publique-se.



          Brasília,14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator